Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001001-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO, CARLOS ALBERTO MARTINS, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, analiso brevemente o conteúdo da petição de ID 25437298, que informou a desclassificação da proposta de Acordo Direto do credor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO por quitação mediante o recebimento de adiantamento preferencial. Contudo, ocorre que o referido credor não recebeu nenhuma parcela do seu crédito por meio da preferência constitucional. Da decisão apresentada pelo Ente Devedor no ID 25437299 fl. 8, observa-se que é mencionado o credor preferencial CARLOS ALBERTO MARTINS (CPF 093.184.611-00), distinguindo-se, portanto, do proponente CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO (CPF 428.269.421-15). Registro ainda que a atuação do credor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO neste precatório restringiu-se a um requerimento de certidão de crédito e sua retirada por meio de procurador constituído, conforme ID 8063165 fls. 19-22, 28-30, 34. Oportunamente, quando da análise desta proposta de Acordo Direto, verifique-se a real condição do credor em relação a aderência regular ao Acordo Direto. Dê-se vistas ao Distrito Federal para manifestação. 2. Noutro giro, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25358912) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido aos credores BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, pauta do dia 28 de julho de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS por publicação em nome do Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO e CARLOS ALBERTO MARTINS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO e CARLOS ALBERTO MARTINS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Realizada a transferência, voltem os autos conclusos para apreciação da proposta de Acordo Direto formulada no ID 25437298, com a ressalva descrita no item 1 desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac